Tribunal: STF
Processo: ARE 1333931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 5): 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRODUTOS NACIONAIS. MOEDAS BRASILEIRAS ADQUIRIDAS NO EXTERIOR. BAGAGEM DE RETORNO. VALOR ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 
    1. Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.472/1988, deve ser considerada como estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, como é o caso das moedas brasileiras adquiridas pelo recorrente no exterior, não se tratando das exceções previstas pelo parágrafo 1º do artigo 1º da mesma norma.
    2. Como o valor da bagagem de retorno supera o limite de isenção de US$ 500,00 (quinhentos dólares), deve ser tributado o montante que supera esse limite, o que foi devidamente respeitado pela Receita Federal.
    3. Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, 150, I e 153, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, assevera que “a reimportação de mercadoria anteriormente exportada a título definitivo não se confunde com a importação de mercadoria estrangeira, vez que na reimportação a mercadoria é de origem nacional, não sendo cabível ser submetida ao imposto de importação, por não restar configurada a hipótese de incidência.” (eDOC 20, p. 9)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender se tratar de hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 25). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    A Turma Recursal do TRF-4, reiterando os termos constantes na sentença, consignou (eDOC 16, p. 2-4):
    “Entende o autor que não é possível a incidência de imposto de importação de produtos nacionais e, principalmente, de produtos como bagagem acompanhada. 
    Com a vênia devida, equivocado o entendimento. 
    A UM por ser perfeitamente possível a incidência de imposto de importação de mercadoria nacional que retornar ao Brasil, salvo em algumas hipóteses parágrafo primeiro do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2472/1988: 
    (…)
    A DOIS por ser isenta a bagagem acompanhada, aquela que retorna com o viajante, no valor de US500,00, sendo evidente que o valor era muito superior, tendo sido respeitado o valor de isenção, conforme documento: 
    (…)
    A TRÊS por não ser possível a valoração do objeto pela soma dos valores individuais das moedas, vez que o autor adquiriu o produto de moedas de colecionador por quatro mil euros, como afirma na inicial.” 
    Dessa forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à incidência do imposto de importação ao caso, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, verifico que em hipótese semelhante, a Min. Cármen Lúcia assim se manifestou (RE 606102, DJe 04.02.11):
    “5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 104.306, Relator o Ministro Octavio Gallotti, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 93 do Decreto n. 37/1966. Confira-se a ementa do julgado 
    “Imposto de Importação. Ao considerar estrangeira, para efeito de incidência do tributo, a mercadoria nacional reimportada, o art. 93 do Decreto-lei nº 37-66 criou ficção incompatível com a Constituição de 1946 (Emenda nº 18, art. 7º, I), no dispositivo correspondente ao art. 21, I, da Carta em vigor. 
    Recurso extraordinário provido, para concessão da segurança e para a declaração de inconstitucionalidade do citado art. 93 do Decreto-lei nº 37-66 (DJ 18.4.2986). 
    A norma, cuja aplicação pretende a Recorrente, foi declarada inconstitucional antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e, conforme assentado por este Supremo Tribunal, a Constituição superveniente não tem o poder de constitucionalizar norma inconstitucional ao tempo de sua edição (RE 538.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 26.6.2009). 
    6. Ressalte-se, ainda, conforme consignado no parecer do Subprocurador-Geral da República, que a Constituição da República conferiu à lei complementar a atribuição relativa à “definição e tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte” (art. 146, inc. III, alínea a). Assim, a definição de “produtos estrangeiros” para efeito de incidência do imposto de importação é questão de natureza infraconstitucional. Nesse sentido:
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional): alegação de violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, de exame inviável no RE” (AI 477.288-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 30.4.2004).” 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente